Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE IMPETRADA. CORRETA INDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PROMOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. VAGA EM UTI. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. CASO ESPECÍFICO. LIMINAR CONCEDIDA E VAGA ASSEGURADA PELO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO INICIADO. GRAVIDADE DA SITUAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Hipótese de mandado de segurança impetrado para assegurar ao paciente internação em unidade de terapia intensiva. 1.1 O Plantão Judicial da 2a Instância concedeu a liminar para determinar ao Distrito Federal a imediata internação em leito de terapia intensiva.

2. Em caso de mandado de segurança relacionado a prestações de serviços de saúde é correta a indicação do Secretário de Saúde do Distrito Federal como autoridade impetrada. Precedentes deste Egrégio Sodalício.

3. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva, contemplado no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que corresponde à norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, tratando-se de norma de aplicabilidade imediata.

4. A execução de políticas públicas, com o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foi prevista nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada.

5. Em verdade, o mandado de segurança não é remédio jurídico adequado para promover políticas públicas de saúde, pois, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o, caput, da Lei no 12016/2009, cuida-se de via acionária que tem por objetivo o controle da legalidade do ato administrativo praticado ilegalmente ou com abuso de poder. Seu objetivo não é a promoção de serviço público de saúde pelo Estado. Trata-se de remédio jurídico constitucional de eficácia preponderantemente mandamental e constitutiva negativa, e não de sucedâneo de ação cominatória, que tem eficácia jurídica preponderantemente condenatória e executiva lato sensu.

6. O entendimento jurisprudencial que se inclina para a aceitação, sem limites, da responsabilidade do Estado pela prestação de serviços relacionados à saúde está baseado na falsa percepção sobre a eficácia das normas previstas nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal.

7. O fornecimento de vagas em unidade de terapia intensiva depende de uma série de fatores, como análises técnicas dos gestores públicos, a existência prévia dotação orçamentária e a ampliação de vagas a partir da reestruturação de unidades clínicas ou até mesmo da construção de novas. Os mencionados fatores se justificam para que, considerando-se as limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de uma maneira mais eficiente e que beneficie o maior número de pessoas.

8. No caso ora em exame, no entanto, após a concessão da medida liminar em regime de plantão judicial, o Distrito Federal efetivou a internação do impetrante, o que demonstra não serem absolutas as limitações destacadas pela autoridade impetrada. É preciso destacar ainda as consequências da denegação da segurança na situação específica em análise, pois o impetrante já se encontra em tratamento em leito de UTI e, caso seja retirado da internação, pode vir a sofrer risco de morte, como é perceptível a partir da análise dos relatórios médicos juntados aos autos. As especificidades do caso em questão comprovam a necessidade da concessão da segurança pleiteada pelo impetrante, com a ressalva do entendimento deste Relator.

9. Segurança concedida.